Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIAS. PROCESSO SUSPENSO. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.010/2020. INÉRCIA DA EXEQUENTE NO PERÍODO SUBSEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força das regras insertas no artigo 921, III e §§, e no artigo 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a contagem da prescrição intercorrente pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Consoante a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), os prazos prescricionais foram impedidos ou suspensos, conforme o caso, entre 12/06/2020 e 30/10/2020.
3. Com o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão do feito, ocorrido na vigência da Lei no 14.010/2020, e a inércia da exequente por período subsequente superior a 6 (seis) meses, prazo prescricional para a propositura da execução extrajudicial amparada em cheque (Lei no 7.357/1985), mostra-se escorreito o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e não provida.